Tribunal: TJDFT
Processo: 0719419-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. INAPLICABILIDADE DO CDC. FALHA ATRIBUÍDA AO BANCO DO BRASIL NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. A relação jurídica entre o titular da conta PASEP e o Banco do Brasil não caracteriza relação de consumo, uma vez que a instituição financeira é mera administradora do fundo por determinação legal (CDC 2o 3o, LC 8/1970 5o).
2. Não havendo prova da falha imputada ao Banco do Brasil na administração da conta PASEP, o pedido de indenização deve ser julgado improcedente.
3. Negou-se provimento ao apelo.